Tribunal: TJBA
Processo: 8044997-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044997-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): IVONE MARIA DOS SANTOS PINTO, EDILBERTO FERRAZ BENJAMIN, LEANDRO REIS BENJAMIN AGRAVADO: BRAZIL METALS LTDA e outros (2) Advogado(s): V CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTOS DAS VIAS ORDINÁRIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 256, § 3º DO CPC. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I – A citação por edital, enquanto medida excepcional, necessita do esgotamento de todas as vias originárias para ser efetuada, segundo a inteligência do art. 256, § 3º do CPC. II – Sem o esgotamento das vias citatórias cabíveis na espécie, prematuro é o acolhimento da citação editalícia, a teor de diversos precedentes persuasivos do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044997-77.2024.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figura como Agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como Agravados BRAZIL METALS LTDA E OUTROS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA